Tribunal: STF
Processo: HC 191984
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Igor Camara de Araujo, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do paciente.
    Sustenta o impetrante, em síntese, a falta de justa causa da ação penal à qual o paciente responde pelo crime tipificado no art. 315 do Código Penal Militar (uso de documento falso).
    Segundo a defesa, a narrativa da denúncia, somada aos elementos do Inquérito Policial Militar (IPM), não evidencia “informações, elementos, provas que justifiquem categorizar o acontecimento como crime.”
    Conforme alega, 
    “o paciente vem sofrendo desde a Sindicância e IPM, bem como, a flagrante ausência de justa causa e conduta atípica, visto que CÓPIA REPROGRÁFICA DE DOCUMENTO não tem valor jurídico, não lesa a fé pública, nem a administração”. 
    Prossegue:
    “A ação penal é atípica e ausente de justa causa, visto que desde a Sindicância e IPM o paciente tem sofrido abuso de autoridade visto e comprovado a negativa do seu direito constitucional a ampla defesa e contraditório. Ademais, em sede de IPM o MPM não comprovou conduta delituosa supostamente praticada pelo civil, visto não ter realizado perícia no documento. 
    Em reforço, acrescenta:
    “Excelência, a autoridade militar em sede de Sindicância fraudou a assinatura do paciente conforme Ofício nº 4/SIND01/SEREP-MN/2018 (Evento 1 do IPM fls. 19). Posteriormente emitiu certidão alegando que o paciente tinha perdido o prazo para alegações escrita evento 1 fls. 145 do IPM, o que prova que a autoridade militar agiu com abuso de autoridade visto que fraudou a assinatura do paciente nas fls. 19 do IPM evento 1. Agindo de modo ilegal e quebrando a própria Lei castrense”. 
    Cita precedentes do Supremo, tendo-os como favoráveis à pretensão.
     Por fim, requer:
    a) O conhecimento e Deferimento do pedido liminar para que seja determinado o imediato trancamento da ação penal que tramita na 12ª CJM, IPM, por ausência de justa causa e atipicidade da conduta, visto que cópia reprográfica não tem valor jurídico; 
    b) No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem de trancando em definitivo da ação penal militar nº Processo n. 7000241-60.2018.7.12.0012 em curso na 12ª CJM; 
    c) Requer que seja declarado a competência da justiça federal comum para julgar a demanda com base nos precedentes deste Egrégio STF e Súmula 298 do STF. E Que sejam declarados nulos todos os atos, referente a ação penal, IPM, e consequentemente a ação penal seja definitivamente trancada por falta de amparo legal.
    Liminar indeferida(Doc. 15)
    Conforme as informações prestadas pelo Juízo da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, o processo encontra-se na fase de instrução.(Doc. 17).
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento da impetração, e, sucessivamente, pela denegação da ordem.
    É o Relatório. Decido.
    Conforme assentei, quando do exame do pedido liminar, o julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DO CUSTOS LEGIS DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. REPETIÇÃO DE OUTROS HABEAS CORPUS IMPETRADOS ANTERIORMENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. Impetração do Writ no Juízo da 12ª CJM, vindo, empós, a aportar no Superior Tribunal Militar, órgão efetivamente competente para processá-lo e julgá-lo. Objeção preliminar do Custos Legis no sentido de que não seja o Habeas Corpus conhecido, em face de conter as mesmas partes, a mesma fundamentação (ainda que menos estendida) e, em essência, o mesmo pedido de outros já anteriormente impetrados perante o Superior Tribunal Militar. Manifestação vestibular da Procuradoria-Geral da Justiça Militar que se reveste de indisputável acerto. Habeas Corpus não conhecido. ”
    Como visto, o Superior Tribunal Militar assentou tratar-se de reiteração de impetração já apreciada, para tanto, veiculou o já decidido pelo Tribunal a respeito das questões aduzidas pela defesa:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 315 E 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EXAUSTIVO DA PROVA NA VIA ESTREITA E EXPEDITA DO HABEAS CORPUS. POTENCIALIDADE LESIVA À REGULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR E À FÉ PÚBLICA. A Carta Magna de 1988 confirmou o postulado do juízo natural da Justiça Militar da União também para julgar civis responsáveis pela prática de crimes militares na órbita federal, revigorando, no plano constitucional, a preexistente dicção do artigo 9º, inciso III e suas alíneas, do Código Penal Militar de 1969. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. 
    O Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar são diplomas legais especiais, tendo como razão para isso os peculiares traços da Caserna e dos bens jurídicos tutelados. Destarte, por força do princípio da especialidade, são diplomas com disciplinas próprias, infensos, portanto, às modificações e preceitos da lei processual comum, dentre elas a que introduziu o instituto da ' resposta à acusação'. Precedentes do Superior Tribunal Militar. 
    O juízo de recebimento da Denúncia é de simples delibação, nunca de cognição exauriente da prova. Bastante, pois, para o recebimento da Denúncia, são o exame da sua validade formal e a verificação da presença de elementos informativos de ocorrência de crime e de suficientes indícios de autoria. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. Denúncia que atende a todos os requisitos previstos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar, não incidindo, de outra parte, em qualquer das hipóteses elencadas no artigo 78 do mesmo Código. 
    Não cabe falar em inépcia da Denúncia, bem como assegurar - na via estreita e expedita do Habeas Corpus -, somente por conta de uma aventada invalidade de uma prova documental, que não haveria justa causa para a Ação Penal Militar a que responde o Paciente. 
    Como cediço, no atual estágio do direito penal pátrio, não mais vige o malsinado sistema de prova tarifada, de modo que pode o Magistrado formar o seu convencimento com base em todo o contingente probatório (livre convencimento motivado). Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. 
    Hipótese em que o simples fato de o Paciente ter efetivamente logrado enganar a Administração - ingressando indevidamente nos seus quadros - é indicativo cabal e suficiente da potencialidade lesiva do seu agir. Denegação da Ordem. Unânime. "
    Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte Militar encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado, além de se alinhar à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de persecução penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não vislumbro nos autos.
    Destaco precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08);
    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.
    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.
    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 
    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.
    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.
    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).
    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.
    Na esteira do entendimento da Corte, “a via do habeas corpus, não se permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento.” (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10)
    Ainda que assim não fosse, noto que a controvérsia veiculada nesta impetração é idêntica a trazida no RHC nº 189.553, sob a minha relatoria.
    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
    No mesmo sentido, vide:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente